Tribunal: STF
Processo: HC 242584
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão. Alegação de excesso de prazo. Supressão de instância. Não verificada a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.